Tribunal: TJBA
Processo: 8001023-53.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001023-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AGNALDO TOMAZ DA CONSOLACAO e outros (3) Advogado(s): ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. INCORPORAÇÃO NO PERCENTUAL DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA EM RELAÇÃO A AGNALDO TOMAZ DA CONSOLAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policiais militares transferidos para a reserva remunerada no posto de 1º Sargento, com proventos calculados com base na remuneração de 1º Tenente, visando ao realinhamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET para o percentual de 125%, correspondente ao posto superior. O Estado da Bahia suscitou preliminares de litispendência, decadência, prescrição, inadequação da via eleita e impugnou o pedido de gratuidade da justiça. Sobreveio pedido de desistência formulado por um dos impetrantes, Agnaldo Tomaz da Consolação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: (i) homologar o pedido de desistência formulado por um dos impetrantes; (ii) definir se há litispendência em razão de mandado de segurança coletivo; (iii) estabelecer se incidem decadência ou prescrição do fundo de direito; (iv) verificar a adequação da via eleita; (v) examinar a impugnação à gratuidade da justiça; (vi) determinar se a GCET deve ser incorporada aos proventos no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente. III. RAZÕES DE DECIDIR O STF, no Tema 530 da repercussão geral, firma entendimento de que o impetrante pode desistir do mandado de segurança a qualquer tempo, independentemente da anuência da autoridade coatora, inclusive após sentença, sendo válida a homologação do pedido formulado por advogado com poderes especiais. Não se configura litispendência entre mandado de segurança individual e coletivo, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 12.016/2009, assegurada ao interessado a liberdade de aderir ou não ao processo coletivo. A controvérsia envolve relação de trato sucessivo decorrente de omissão administrativa continuada, razão pela qual não há decadência, renovando-se o prazo mês a mês, conforme precedentes do STJ. Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora e não haja negativa expressa do próprio direito, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede a impetração, nos termos da Súmula 85 do STJ. A impugnação à gratuidade da justiça não prospera quando formulada de modo genérico e desacompanhada de prova apta a afastar a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET/GCET constitui gratificação incorporável, nos termos dos arts. 102, II, “b”, e 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001. O art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura ao policial militar, ao ser transferido para a reserva remunerada com mais de 30 anos de serviço, proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior. A Resolução COPE nº 153/2014 fixa o percentual de 125% da GCET para o posto de 1º Tenente, devendo tal índice incidir sobre os proventos calculados com base nesse posto. A jurisprudência consolidada da Seção Cível de Direito Público do TJ/BA reconhece que a GCET deve ser implementada no percentual correspondente ao posto superior sobre o qual incidem os proventos. Os limites orçamentários previstos no art. 169, §1º, I e II, da CF/1988 e na Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o cumprimento de direito subjetivo assegurado por lei ao servidor público, conforme precedentes do STJ. Nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF e do Tema 831 da repercussão geral, os efeitos financeiros retroagem à data da impetração e o pagamento deve observar o regime de precatórios, com atualização pela taxa Selic, nos moldes da EC 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido de desistência homologado, com extinção do feito sem resolução do mérito em relação a Agnaldo Tomaz da Consolação; segurança concedida. Tese de julgamento: O impetrante pode desistir do mandado de segurança a qualquer tempo, independentemente da anuência da autoridade coatora, inclusive após sentença. Não há litispendência entre mandado de segurança individual e coletivo, cabendo ao interessado optar pela via que entender adequada. A omissão administrativa que repercute em proventos de servidor configura relação de trato sucessivo, afastando decadência e prescrição do fundo de direito, incidindo apenas a Súmula 85 do STJ. A GCET, como gratificação incorporável, deve integrar os proventos do policial militar no percentual correspondente ao posto imediatamente superior que serve de base ao cálculo da aposentadoria. Limites orçamentários não podem obstar o cumprimento de direito remuneratório assegurado por lei. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1º, I e II; CPC, arts. 485, VIII, e 99, §3º; Lei nº 12.016/2009, art. 22, §1º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, “b”; 110-B; 110-D e §1º; EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 669.367 (Tema 530), Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão Min. Rosa Weber, Pleno, j. 02.05.2013; STF, RE 362.813 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2ª Turma, j. 25.03.2003; STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 26.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 28.09.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.410.389/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 24.08.2020; TJ/BA, MS nº 8003419-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 08.11.2021; TJ/BA, MS nº 8008063-62.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Aras, j. 17.09.2020; TJ/BA, MS nº 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 25.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001023-53.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes AGNALDO TOMAZ DA CONSOLACAO; VALDECY RODRIGUES SANTOS, EDNA MIRANDA TEIXEIRA COSTA, pensionista do falecido policial Militar, Valdemar Costa Filho e RITA BARRETO MARTINS, pensionista do falecido policial Militar, Antônio Carlos de Jesus Martins e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em homologar o pedido de desistência formulado pelo autor Agnaldo Tomaz da Consolação, julgando prejudicada, em relação a ele, a preliminar de litispendência; refutar a impugnação à gratuidade da justiça; rejeitar as preliminares de decadência, prescrição e litispendência quanto à alegada existência de mandado de segurança coletivo; afastar a prejudicial de ausência de prova pré-constituída; e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente /Relator EA/05